Tribunal: TJDFT
Processo: 0745891-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELA RECORRENTE VENCIDA. PREMISSA EQUIVOCADA. EXISTÊNCIA. OBSCURIDADE QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora nos quais defende a existência de vício no acórdão embargado, pois partiu de premissa equivocada no que se refere à ausência de fixação de honorários de sucumbência devidos pelo recorrente vencido. Aduz ainda que o acórdão deve ser aclarado quanto ao valor da condenação diante do provimento do recurso interposto pelos autores. Não foram apresentadas contrarrazões.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
3. Com efeito, o acórdão recorrido de fato partiu de premissa equivocada no que tange à ausência de condenação da recorrente vencida ao pagamento de honorários de sucumbência. Isso porque, consoante ao que se extrai do art. 55 da Lei no 9.099/95, “Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. ”
4. Nesse passo, tendo em vista que o recurso da parte ré COPA - COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S.A foi improvido, a patrona da parte autora faz jus aos honorários pelo trabalho desempenhado no processo. Considerando que o processo trata de tema simples e foi de rápida duração, o valor de 10% sobre a condenação se mostra suficiente.
5. No que tange ao valor efetivamente devido, não assiste razão aos embargantes. Com efeito, a sentença de origem, após integrada por embargos de declaração, fixou a condenação em R$ 8.576,36 (oito mil quinhentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos). O acórdão negou provimento ao recurso da ré e deu provimento ao recurso dos autores apenas para conceder o direito de devolução em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC. Portanto, não há dúvidas que o valor total da condenação é o dobro daquele fixado na sentença, sem prejuízo da incidência da correção monetária e juros moratórios.
6. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE para, sanando o vício apontado, fixar honorários de sucumbência devidos unicamente pela recorrente COPA em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.